Tribunal: CARF
Processo: 11065.912280/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.912280/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.760 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
BETTANIN INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LIQUIDO.
Sendo fato incontroverso nos autos os motivos que ensejaram a glosa parcial do
saldo negativo, correta o Despacho Decisório que homologou parcialmente as
compensações declaradas.
ORDEM
DE
HOMOLOGAÇÃO.
PER/DCOMP
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO DE CRÉDITO. EMPREGO DUPLICIDADE.
A Declaração de Compensação é ato autônomo, com efeitos de extinção, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, do crédito tributário
compensado e está sujeita a critérios de prioridade de análise estabelecidas pela
Administração Tributária.
A análise de compensação cujos créditos estejam lastreados em saldos negativos
ou pagamentos indevidos ou a maior constituem espécies distintas de direito
creditório, não existindo na legislação de regência ordem de exame ou preferência
para revisão dessas declarações, mas tão somente um limite temporal para seu
exame, sem o qual estarão homologadas as compensações declaradas.
A redução de direito creditório, em decorrência do duplo emprego de pagamentos
de estimativas mensais, para a formação de saldo negativo e pagamentos
indevidos ou a maior, é erro decorrente de preenchimento e de controle de
créditos do contribuinte.
A Administração, identificando a utilização em duplicidade do crédito, indeferirá
aquele que for analisado em um segundo momento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.912280/2010-42
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.760 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.912280/2010-42

(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado)
e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Marcelo José
Luz de Macedo, substituído pelo conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação no 38293.40235.290306.1.2.03-0940,
homologada parcialmente, lastreada em saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) do ano-calendário 2003, conforme Despacho Decisório no 912647009, de
14.02.2011 (fls. 02/03).
Em manifestação de inconformidade (fls. 04/07), o sujeito passivo alegou que
transmitiu erroneamente DCOMP de pagamento indevido ou a maior (no
02779.43683.260407.1.3.04-6107 e no 17900.62794.270407.1.3.04-1487) em abril de 2007 para
liquidar débitos de CSLL dos meses de setembro e novembro de 2003; que o referido valor
também foi informado para compor o saldo negativo da CSLL AC 2003; que efetuou o
pagamento dos débitos confessados na DCOMP no 02779.43683.260407.1.3.04-6107 em
19.11.2009, relativos aos meses de setembro e novembro de 2003, que solicitou o cancelamento
dessa DCOMP; que não há débitos em aberto; que concorda com o valor das parcelas
parcialmente confirmadas e que efetuara o pagamento do débito em 24/03/2011, no valor,
conforme seu entendimento, de R$ 2.979,83, isto é, R$ 17.800,84 diminuído do valor pago em
19.11.2009, R$ 11.020,20, acrescido de juros e multas (sic).
A DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 62/72),
cuja decisão recebeu a seguinte emenda:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. APROVEITAMENTO. LIMITE.
O saldo negativo empregado como direito creditório pode ser aproveitado até o limite
das parcelas de composição comprovadas.
PER/DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
IRREFORMABILIDADE. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Homologada a compensação e transcorrido in albis o prazo para recurso, a decisão
correspondente torna-se definitiva na esfera administrativa, não cabendo mais se falar
em cancelamento ou retificação da declaração respectiva por expressa vedação
normativa de tal medida após a emissão do despacho decisório.
Em sede de Recurso Voluntário (fls. 84/98), a interessada informa que, em relação
à parcela incontroversa, efetuou pagamento que entendeu devido, resultado do débito exigido no
Despacho Decisório, em 24.03.2011; em relação à matéria controversa, a Recorrente aduz que o
não reconhecimento das parcelas em discussão – pagamentos de estimativas mensais de CSLL,
ano calendário 2003 – decorre de sua utilização como pagamento indevido ou a maior nas
PER/DCOMPS 17900.62794.270407.1.3.04-1487 e 02779.43683.260407.1.3.04-6107 e que, por
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.760 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.912280/2010-42

essa razão realizou o cancelamento da primeira DCOMP e pagou os débitos supostamente
compensados informados na segunda; em relação a segunda DCOMP
(02779.43683.260407.1.3.04-6107) informa que não conseguiu realizar seu cancelamento, de tal
forma que em relação a essa DCOMP, entende ter havido pagamento em duplicidade, a primeira
pela compensação equivocada e a segunda pelo pagamento efetuado em 19.11.2009; pugna pela
revisão da decisão de primeira instância que denegou o cancelamento da DCOMP no
02779.43683.260407.1.3.04-6107, que contraria posição, no seu entender, materializada no
Acórdão no 1402-002.807. Ao final, requer: (i) seja reconhecido que o pagamento de R$
2.979,83 extingue a exigência formalizada no Despacho Decisório; (ii) o cancelamento da
DCOMP no 02779.43683.260407.1.3.04-6107; e (iii) sucessivamente, o reconhecimento do
direito creditório pleiteado nas DCOMPs no 38293.40235.290306.1.2.03-0940 e no
36956.02999.271107.1.3.03-0280, decorrente do Saldo Negativo de CSLL, relativo no ano
calendário de 2003, homologando totalmente as compensações vinculadas sob no
36956.02999.271107.1.3.03-0280, com a consequente extinção total do débito ora exigido, no
valor principal de R$20.325,63.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
Conhecimento

O Contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 21.09.2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 81) e apresentou Recurso
Voluntário em 19.10.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 83),
portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Mérito
Preliminarmente, ressalte-se que o litígio objeto deste processo versa
exclusivamente sobre a Declaração de Compensação no 38293.40235.290306.1.2.03-0940 e no
36956.02999.271107.1.3.03-0280, lastreada em saldo negativo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2003, homologada parcialmente, conforme Despacho
Decisório no 912647009, de 14.02.2011 (fls. 02/03).
Por sua vez, não faz parte do presente litígio a DCOMP no
02779.43683.260407.1.3.04-6107, que encontra-se homologada pela autoridade competente, não
havendo competência deste CARF para decidir sobre o seu cancelamento.

A glosa no valor de R$ 20.325,63 se deve a fato incontroverso nos autos, isto é,
pela utilização em duplicidade pela Recorrente de créditos que dariam suporte ao saldo negativo
da
CSLL
AC
2003
em
outros
procedimentos
de
compensação,
DCOMP
no
02779.43683.260407.1.3.04-6107 e no 17900.62794.270407.1.3.04-1487.

A Recorrente requer o reconhecimento de que o pagamento de R$ 2.979,83
extinguiria a exigência formalizada no Despacho Decisório neste processo, no valor de R$
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.760 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.912280/2010-42

20.325,63, ao considerar os pagamentos efetuados em 19.11.2009, em valores originais de R$
3.077,14 e R$ 7.943,06. Para tanto, apresenta a seguinte memória de cálculo:

Nesse ponto, verifica-se que a Recorrente busca construir um modelo próprio de
compensação, onde estabelece critérios de alocação de pagamento e dispensa de multa moratória
para os pagamentos efetuados em 19.11.2009 (fls. 45 e 46). Não bastasse isso, conforme
consignado na decisão recorrida, não há qualquer recolhimento relativo a parte não compensada
das estimativas de julho e outubro de 2003. Destaca-se trecho da decisão da DRJ:
23. As telas supra colacionadas demonstram que, em 2011, não há qualquer
recolhimento relativo a parte não compensada das estimativas de julho e outubro de
2003, cabendo anotar que, de fato, em 24/03/2011, a interessada fez o pagamento do
valor R$ 2.979,83 (fl. 47), quantia que entende como remanescente devido do principal
exigido pelo despacho decisório tratado no presente processo (conclusão que extraiu de
pagamentos, em tese, levados a termo em novembro de 2009).

Assim, não merecer prosperar o pedido para declarar a extinção da exigência
formalizada no Despacho Decisório, no valor de R$ 20.325,63, em razão do pagamento do valor
principal de R$ 2.979,83 em 24.03.2011, que, conforme demonstrativo incorporado à Decisão da
DRJ, foi alocado à CSLL relativa ao período de apuração abril de 2006 (figura do item 22
daquela Decisão, fls. 61).

Sobre a correção do Despacho Decisório no 912647009, que, como dito, é matéria
incontroversa, e sobre a impossibilidade de cancelamento da DCOMP no
02779.43683.260407.1.3.04-6107, que, embora não diga respeito a este processo, transcreve-se
excerto do voto da decisão recorrida que, pelo seu caráter orientativo e, por alinhar-me à posição
da autoridade julgadora de primeira instância, nos termo no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de
1999):
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.760 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.912280/2010-42

10. De plano, deve-se observar que o decisório questionado, exarado em 14/02/2011,
tem
por
objeto
o PER/DCOMP,
com
demonstrativo
de
crédito,
de
no
38293.40235.290306.1.2.03-0940, e que a redução do saldo negativo de CSLL
disponível para utilização, constatada pela Fiscalização, levou à homologação parcial do
PER/COMP de No 36956.02999.271107.1.3.03-0280.
11. O decisório, em razão das constatações nele descritas, ainda registra que não restou
valor a ser restituído/ressarcido para o PER/DCOMP de no 38293.40235.290306.1.2.03-
0940.
12. Tendo o exposto em consideração, cumpre anotar, como a própria defesa
reconhece, que o não reconhecimento integral da estimativa de CSLL (PA
31/08/2003), como parcela de composição do SN-AC 2003, decorre de seu emprego
em duplicidade, como pagamento indevidos ou a maior (direito creditório) nos
PER/DCOMP 02779.43683.260407.1.3.04-6107 e 17900.62794.270407.1.3.04-1487.
13. Afirma a defesa que, em 2009, ao perceberem o equívoco cometido pela
empresa contribuinte, quanto ao referido emprego em duplicidade da parcela de
composição de crédito em questão, levaram a efeito, em 19/11/2009, o pagamento dos
débitos declarados nos PER/DCOMP listados no parágrafo anterior e que teriam
cancelado o Per/Dcomp n°. 17900.62794.270407.1.3.04-1487, através da Per/Dcomp
n°.
26474.91449.211109.1.8.04-9603,
e
que
o
Per/Dcomp
n°.
02779.43683.260407.1.3.04-6107
já
era
objeto
de
decisão
administrativa
(verificando-se, assim, impedimento normativo para o cancelamento da declaração
referida).
14. A assertiva sobre o cancelamento do Per/Dcomp n°. 17900.62794.270407.1.3.04-
1487 está correta, como atesta o seguinte registro do sistema SIEF WEB:
[...]
15. Todavia, permanece ativo e foi totalmente homologado o PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito de no 02779.43683.260407.1.3.04-6107 e nele o crédito
veiculado é exatamente a estimativa de CSLL referente ao PA de 31/08/2003, conforme
ilustra a seguinte tela do sistema SIEF WEB:
[...]
16. Diante das consultas em sistema, referidas nos parágrafos anteriores, o erro da
contribuinte torna-se evidente, pois, como ela mesma registrou, o PER/DCOMP,
referente ao uso da estimativa de CSLL de agosto de 2003, como pagamento
indevido ou a maior na forma de direito creditório, já estava homologado, e não
mais era cabível, a partir de 03/10/2009, a sua retificação ou cancelamento, por
força das disposições do art. 77 e 92 da IN/RFB No 900/08 (restrições reiteradas nas
IN posteriores sobre a matéria). Assim, é inviável acolher o pedido da manifestação de
inconformidade para cancelamento do PER/DCOMP em questão, cabendo registrar que
a data limite para cancelamento/retificação é demonstrada pela seguinte tela do SIEF
WEB:
[...]
17. A conclusão exposta e inafastável, pois além da homologação respectiva estar
revestida de definitividade, na esfera administrativa, cumpre frisar que o
cancelamento de pedidos de restituição/compensação possui rito próprio que não
foi observado pela interessada (art. 77 e 92 da IN/RFB No 900/08, reitere-se,
comandos que foram reproduzidas nas IN posteriores sobre a matéria).
18. Diante do exposto, cumpre acrescer que também não era cabível o pagamento
dos débitos já compensados, por meio do PER/DCOMP homologado, mas apenas
que fosse retificado o PER/DCOMP que empregava o SN-AC 2003 como crédito,
de modo que a parcela de composição correspondente (a estimativa de agosto)
fosse excluída, conclusão que se torna inafastável diante da absorção total do
recolhimento controvertido, verificada nos seguintes termos:
[...]
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.760 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.912280/2010-42

19. Não há, portanto, dúvida que a estimativa de CSLL, referente ao mês de agosto de
2003, na importância de R$ 12.367,99, foi integralmente absorvida para a compensação
veiculada no PER/DCOMP no 02779.43683.260407.1.3.04-6107 (estimativa de CSLL
no valor R$ 7.943,06 - PA 09/2003) e para efeito da restituição requerida no
PER/DCOMP no 21293.63757.290307.1.2.04-3167, cabendo colacionar o seguinte
registro:
[...]
20. Assim, o valor de recolhimento registrado nos documentos de folhas 43 e 44,
poderia apenas ser tratado como pagamento indevido para uso em outros
PER/DCOMP, não gerando o efeito de cancelar os PER/DCOMP no
02779.43683.260407.1.3.04-6107 e 21293.63757.290307.1.2.04-3167 (que, como já
registrado, absorveram a totalidade da estimativa de CSLL em discussão –R$ 12.367,99
– PA 31/08/2003), observando que adotar entendimento em contrário implicaria em
negativa de vigência ao disposto nos art. 77 e 92 da IN/RFB 900/08. (g.n.)
Adicionalmente, aos pertinentes e precisos argumentos da autoridade julgadora de
primeira instância, acrescento que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação atribuída pela
Lei no 10.637, de 2002, estabelece que cada Declaração de Compensação é ato autônomo, com
efeitos de extinção do crédito tributário compensado, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.

Como salientado, a DCOMP no 02779.43683.260407.1.3.04-6107 não diz respeito
a esse processo e se encontrava homologada quando ocorreu a tentativa frustrada de seu
cancelamento pela Recorrente, todavia, como corretamente consignado na decisão de primeira
instância, o não cancelamento deste ato, definitivamente constituído na esfera administrativa,
encontra respaldo nos arts. 77 e 92 da IN RFB no 900, de 2008, e instruções normativas editadas
posteriormente sobre a matéria, e tem como fundamento lógico o § 2o do art. 74 da Lei no 9430,
de 1996, que prevê, a contrário senso, atividade administrativa de homologação expressa da
compensação.

Explica-se, não faria sentido lógico algum, depois de a Administração Tributária
aplicar recursos na atividade de homologação de uma compensação, pudesse o contribuinte
desfazer o encontro de contas para utilizar o mesmo crédito para liquidar terceiros débitos ou
utilizar terceiros créditos para liquidar o mesmo débito, sem dúvida, seria o fim de qualquer
estabilidade e segurança jurídica à compensação tributária.

O Acórdão no 1402-002.807, invocado como suporte interpretativo para o
cancelamento da DCOMP no 02779.43683.260407.1.3.04-6107, trata de matéria diversa.
Naquele julgado foi deferido o cancelamento em razão de que os débitos informados na DCOMP
eram inexistentes, que a DCOMP era objeto de análise naquele processo e pelo fato de que
aquela DCOMP não restava definitivamente homologada. Situação oposta à verificada com a
DCOMP no 02779.43683.260407.1.3.04-6107, cujos débitos informados eram existentes na
ocasião em que transmitida a declaração e, no momento da tentativa de cancelamento, o ato
administrativo de homologação já se perfectibilizara.

Por essa razão e pela ausência de competência do CARF não é possível o
cancelamento da DCOMP já homologada.
Quando ao último pedido, de reconhecimento do direito creditório pleiteado nas
DCOMPs
no
38293.40235.290306.1.2.03-0940
e
no
36956.02999.271107.1.3.03-0280,
decorrente do Saldo Negativo de CSLL AC 2003, e a homologação integral das compensações
vinculadas, com a consequente extinção total do débito ora exigido, no valor principal de
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.760 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.912280/2010-42

R$20.325,63, é absolutamente desarrazoado, na medida que os motivos que resultaram na glosas
levadas e efeito no Despacho Decisório no 912647009, são fato incontroversos nos autos.

Assim, pelas razões expostas, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital